Tribunal: TJPA
Processo: 0800327-21.2023.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800327-21.2023.8.14.0104

APELANTE: MATEUS AUGUSTO CARDOSO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MATEUS AUGUSTO CARDOSO DA SILVA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTE DE ETILÔMETRO. REGULARIDADE METROLÓGICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTO POLICIAL. MARGEM DE ERRO TÉCNICA. TIPICIDADE MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por MATEUS AUGUSTO CARDOSO DA SILVA contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 6 meses de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária, em razão de conduzir veículo automotor sob influência de álcool durante operação “Lei Seca”. A defesa suscita nulidade da prova do etilômetro e pleiteia absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a prova do etilômetro é nula por ausência de juntada do certificado de verificação metrológica do INMETRO; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) determinar se o desconto da margem de erro técnica do etilômetro afasta a tipicidade do delito previsto no art. 306 do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O extrato do etilômetro contendo identificação do aparelho, número de série, certificado INMETRO, data de calibração e prazo de validade da aferição demonstra a regularidade metrológica do equipamento utilizado.

4.

A ausência de juntada física do certificado expedido pelo INMETRO não gera nulidade automática da prova sem demonstração concreta de prejuízo.

5.

O princípio pas de nullité sans grief exige comprovação efetiva de prejuízo para reconhecimento de nulidade processual.

6.

A materialidade delitiva está comprovada pelo teste de alcoolemia que registrou concentração de 0,37 mg/L de álcool por litro de ar alveolar.

7.

A autoria emerge da confissão extrajudicial do apelante e dos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem.

8.

Os depoimentos policiais constituem meio de prova idôneo quando coerentes e corroborados pelos demais elementos constantes dos autos.

9.

Os sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora, somados ao resultado do etilômetro, reforçam a configuração do delito de embriaguez ao volante.

10.

O desconto da margem de erro técnica prevista na Resolução CONTRAN nº 432/2013 não afasta a tipicidade quando o resultado permanece superior ao limite legal de 0,3 mg/L previsto no art. 306 do CTB.

11.

A regulamentação administrativa do CONTRAN não possui aptidão para restringir o alcance do tipo penal estabelecido em lei federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de juntada física do certificado do INMETRO não invalida o teste de etilômetro quando o extrato do exame demonstra a regularidade do equipamento e inexiste prejuízo comprovado. 2. Os depoimentos policiais, corroborados por exame técnico e confissão extrajudicial, são suficientes para fundamentar condenação por embriaguez ao volante. 3. O desconto da margem de erro técnica prevista em regulamentação administrativa não afasta a tipicidade penal quando o resultado permanece acima do limite legal previsto no art. 306 do CTB. 4. A Resolução CONTRAN nº 432/2013 não pode restringir o alcance do tipo penal estabelecido em lei federal.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 306 e 309; CPP, arts. 386, II, e 563; Resolução CONTRAN nº 432/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 524283/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 09.02.2021; STJ, AgRg no HC 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 07.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MATEUS AUGUSTO CARDOSO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária consistente no pagamento de 02 (dois) salários mínimos, absolvendo-o quanto ao delito previsto no
art. 309 do CTB
, com fundamento no
art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que, no dia 12/02/2023, durante operação “Lei Seca” realizada em frente à Dow Corning, na PA-263, o apelante foi abordado na condução de veículo automotor apresentando sinais de embriaguez, tendo o teste de etilômetro registrado a concentração de 0,37 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, além de ter confessado, em sede policial, a ingestão de bebida alcoólica e a ausência de habilitação para dirigir veículo automotor.

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da prova do etilômetro, ao argumento de ausência de comprovação da regularidade e verificação metrológica do aparelho pelo INMETRO. No mérito, requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória e atipicidade da conduta, sustentando que, após o desconto da margem de erro técnica prevista na Resolução CONTRAN nº 432/2013, o resultado do exame corresponderia a 0,33 mg/L, valor que reputa insuficiente para a caracterização do delito previsto no
art. 306 do CTB
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o breve relatório.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

II – DO MÉRITO

II.1 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA DO ETILÔMETRO

A defesa sustenta a nulidade da prova técnica produzida mediante teste de etilômetro, ao argumento de que não houve juntada aos autos do certificado de verificação metrológica expedido pelo INMETRO, circunstância que, segundo a tese defensiva, inviabilizaria a comprovação da regularidade do aparelho utilizado. A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Extrai-se do exame de alcoolemia constante dos autos que o aparelho utilizado continha expressa identificação de marca, modelo, número de série, certificado INMETRO, portaria de homologação, data da última verificação e prazo de validade da aferição, constando, ainda, a informação de que o equipamento encontrava-se regularmente calibrado na data da realização do teste.

Com efeito, o extrato do etilômetro registra:

Identificação do aparelho:

Marca:
Alcolizer Technology.

Modelo:
LE5.

Número de Série:
22001560.

N° da

Versão:
S5-1.55.8_1.10.

Portaria INMETRO:
234/2018.

Certificado INMETRO:
32938.
Número do Teste:
379.

Dados da calibração:

Última Calibração:
01/04/2022 às 16:19.
Resultado da calibração:
0,342 mg/L.
Próximo Certificado INMETRO:
18/05/2023.

Dados do exame:

Teste pré-zero:
Negativo.

Teste automático:
12/02/2023 às 18:01.

Resultado do teste:
0,37 mg/L.

Localidade do teste:
BR-153, PA 350 KM:13 - BREU BRANCO.

Assim, verifica-se que o exame foi realizado dentro do período de regularidade metrológica do equipamento, inexistindo qualquer elemento concreto apto a infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo ou indicar eventual adulteração, defeito ou irregularidade do aparelho utilizado.

A mera ausência de juntada física do certificado expedido pelo INMETRO não conduz, por si só, à nulidade da prova, sobretudo quando o próprio extrato oficial do exame contém os dados de aferição e regularidade do equipamento, permitindo o pleno exercício do contraditório pela defesa.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a nulidade da prova exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do
art. 563 do Código de Processo Penal
, não bastando alegações genéricas de irregularidade formal, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. SUPOSTAS NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A "declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF" ( AgRg no HC 613.170/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020), o que não ocorreu na presente hipótese
. 2. Ao contrário do que alega a Defesa, o entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "[n]ão é possível anular o processo, por ofensa ao art. 212 do Código de Processo Penal, quando não verificado prejuízo concreto advindo da forma como foi realizada a inquirição das testemunhas" ( AgRg no HC 465.846/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019). 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 524283 MG 2019/0223518-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2021) (G.N.)

Dessa forma, inexistindo demonstração efetiva de comprometimento da confiabilidade do aparelho ou de prejuízo à defesa, rejeita-se a preliminar de nulidade.

II.2 – DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Também não prospera a pretensão absolutória fundada em insuficiência probatória.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo teste de alcoolemia que registrou concentração de 0,37 mg/L de álcool por litro de ar alveolar.

A autoria, por sua vez, emerge do conjunto probatório produzido nos autos, especialmente da confissão extrajudicial do apelante, que admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes da condução do veículo, bem como dos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem.

Embora as testemunhas policiais não recordassem especificamente da fisionomia do acusado ou dos detalhes individualizados da ocorrência — circunstância plenamente compreensível diante da rotina operacional de inúmeras abordagens em operações de fiscalização de trânsito — todas confirmaram o procedimento regularmente adotado nas operações “Lei Seca”, reconhecendo, inclusive, o teste do etilômetro e as assinaturas apostas no exame realizado.

Além disso, os agentes públicos afirmaram que a condução à delegacia somente ocorria quando constatados sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora, tais como odor etílico, fala embaraçada, olhos avermelhados e desalinho nas vestes, circunstâncias registradas no procedimento policial e corroboradas pelos elementos informativos produzidos na fase inquisitorial.

Cumpre assentar que os depoimentos prestados por policiais militares constituem meio idôneo de prova, sobretudo quando harmônicos entre si e corroborados pelos demais elementos constantes dos autos, inexistindo qualquer demonstração de animosidade ou interesse pessoal apto a comprometer-lhes a credibilidade.

Assim entende a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (G.N.)

De igual modo, a confissão extrajudicial do apelante não se apresenta isolada, encontrando respaldo no teste do etilômetro e nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório.

Nesse contexto, o acervo probatório revela-se suficientemente robusto para sustentar o decreto condenatório, não havendo falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo.

II.3 – DA TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DA MARGEM DE ERRO DO ETILÔMETRO

A defesa sustenta que o resultado aferido pelo etilômetro — 0,37 mg/L —, após o desconto da margem de erro técnica de 0,04 mg/L prevista na Resolução CONTRAN nº 432/2013, corresponderia a 0,33 mg/L, valor que reputa insuficiente para a caracterização do delito previsto no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

A tese não merece prosperar.

O art. 306, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro
estabelece, de forma expressa, que o delito se configura quando constatada concentração igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar.

No caso concreto, ainda que realizado o desconto da margem técnica prevista na regulamentação administrativa, o resultado considerado permaneceria em 0,33 mg/L, ou seja, acima do limite legal previsto no próprio tipo penal incriminador.

A
Resolução CONTRAN nº 432/2013
possui natureza regulamentar e operacional, destinando-se à disciplina dos procedimentos administrativos de fiscalização de trânsito, não possuindo hierarquia normativa apta a modificar ou restringir o alcance do tipo penal previsto em lei federal.

Assim, não se pode atribuir ao ato administrativo secundário interpretação capaz de afastar a incidência do
art. 306 do CTB
quando o resultado permanece superior ao parâmetro legal expressamente previsto pelo legislador.

A margem de tolerância prevista na regulamentação administrativa objetiva compensar possíveis oscilações técnicas do equipamento, não funcionando como causa automática de exclusão da tipicidade penal em hipóteses nas quais, mesmo após o desconto realizado, o resultado ainda supera o limite legalmente estabelecido em Lei Federal.

Além disso, a configuração do delito de embriaguez ao volante não decorreu exclusivamente do resultado numérico do etilômetro, mas também dos sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora constatados pelos agentes responsáveis pela abordagem, somados à confissão extrajudicial do apelante.

Dessa forma, mostra-se correta a conclusão adotada na sentença condenatória, não havendo qualquer elemento apto a afastar a tipicidade da conduta.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora – Relatora

Belém, 01/07/2026